Tribunal: TJMT
Processo: 1026901-10.2020.8.11.0000
Classe: Criminal
Órgão julgador: JUVENAL PEREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2021-01-11
Data de publicação: 2021-01-11

Ementa:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
ESTADO DE MATO GROSSO
GABINETE DO DESEMBARGADOR JUVENAL PEREIRA DA SILVA
TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL
HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) – 1026901-10.2020.8.11.0000
PACIENTE: EVANDRO LUZ DE SANTANA
IMPETRANTE: LAURO GONCALO DA COSTA
IMPETRADO: JUÍZO DA 3a VARA DA COMARCA DE JUÍNA
Vistos,
Trata-se de Habeas Corpus, com pedido liminar, impetrado pelo Dr. Lauro Gonçalo Da Costa, em favor de Evandro Luz De Santana, visando cessar o constrangimento ilegal que alega estar sofrendo o paciente, imposto pelo juízo da 3a Vara Criminal da Comarca de Juína/MT, nos autos no. 1379-54.2019.811.0025 - Cód. 144451.
Sustenta o impetrante que o paciente encontra-se segregado provisoriamente desde o dia 08/02/2019, pela suposta prática do delito 121, §2°, incisos I, IV (três vezes) e V c/c art. 14, inciso II, ambos do Código Penal, com implicações da lei n. 8.072/90 (lei dos crimes hediondos).
Nesse contexto, alega restar claro o constrangimento ilegal no qual Evandro Luz passa, eis que há mais de 679 (seiscentos e setenta e nove) dias está preso cautelarmente sem que a respetiva sentença tenha sido proferida, “ferindo, portanto, os dispositivos constitucionais que asseguram o direito à liberdade de locomoção, do devido processo legal e da duração razoável do processo” (id. 71239476).
Alternativamente, protesta pela substituição da prisão por outra medida prevista no art. 319 do Código de Processo Penal.
Forte nessas razões, o impetrante requer, liminarmente, a restituição do status libertatis do paciente, com a expedição de alvará de soltura em seu favor deste, ante o excesso de prazo, ainda que com imposição de medidas cautelares diversas; no mérito, seja confirmada a liminar, concedendo a ordem em definitivo.
É o relatório. Decido.
A pretensão precípua esposada no writ é a de obter provimento jurisdicional que permita a revogação da prisão preventiva do paciente, em razão do excesso de prazo para a prolação da sentença.
Aduz que o paciente está preso desde 08/02/2019, há mais de 679 (seiscentos e setenta e nove) dias, sem a prolação da sentença e sem que a defesa tenha dado causa ao atraso.
Todavia, malgrado o alegado, consta dos autos que a prisão preventiva deste só foi decretada em 13/12/2019, junto com o recebimento da denúncia em seu desfavor e outros acusados (id. 71239477 - Pág. 33).
No importe ao alegado excesso de prazo para a formação da culpa sabe-se que a concessão de habeas corpus em razão da configuração de excesso de prazo é medida de todo excepcional, somente admitida nos casos em que for demonstrado morosidade na entrega da prestação jurisdicional, resultante de desídia da autoridade coatora ou do MP.
Além disso, sabe-se que a contagem dos prazos processuais deve ser flexibilizada à luz do princípio da razoabilidade de acordo com as peculiaridades do caso concreto, de modo que o marco temporal indicado na lei de regência serve apenas como parâmetro geral, vez que em determinadas circunstâncias, faz-se necessária maior dilação temporal.
Nessa senda, verbis:
“RECURSO EM HABEAS CORPUS. ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO DE DROGAS.SENTENÇA CONDENATÓRIA. EXCESSO DE PRAZO PARA O JULGAMENTO DA APELAÇÃO. RECURSO PROVIDO. 1. Os prazos processuais previstos na legislação pátria devem ser computados de maneira global e o reconhecimento do excesso deve-se pautar sempre pelos critérios da razoabilidade e da proporcionalidade (art. 5o, LXXVIII, da CF), considerando cada caso e suas particularidades. 2. A sentença foi prolatada em 14/9/2017 e, mais de um ano e sete meses depois dessa data, os autos da ação penal ainda não haviam sido remetidos à segunda instância. Com efeito, o Tribunal a quo noticiou que o Juízo singular determinou a subida dos autos somente em 2/4/2019, circunstância que permite concluir pela ausência de prognóstico de julgamento do apelo defensivo em data próxima. 3. O lapso decorrido entre a sentença e o presente momento já seria suficiente para garantir ao agente a progressão para regime menos gravoso. Isso porque 1/6 da reprimenda definitivamente a ele imposta - 8 anos e 3 meses de reclusão - corresponde a 1 ano, 4 meses e 15 dias, período já ultrapassado desde a prolação da sentença condenatória. 4. Recurso provido para, confirmada a liminar e diante do excesso de prazo identificado na espécie, relaxar a prisão preventiva do sentenciado.”(RHC 116.467/RJ, Rel. Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, SEXTA TURMA, julgado em 08/10/2019, DJe 15/10/2019) - Destaco.
Nesse contexto, embora esteja evidenciado certo lapso temporal na persecução penal, porquanto o ora beneficiário está recolhido desde o dia 13/12/2019, não se constata, prima face, nos andamentos processuais ora trazidos nos autos inequívoca comprovação de que o juízo originário tenha colaborado ou dado causa ao elastério deforma injustificada, merecendo destaque ainda que em consulta ao Sistema Primus verifica-se que a instrução criminal foi encerrada e, nos termos da Súmula no. 52 do STJ “encerrada a instrução criminal, fica superada a alegação de constrangimento por excesso de prazo.”
Além disso, como é de conhecimento popular, a sociedade não só nacional, mas mundial, encontra-se submetida ao desafio de convívio com um vírus com alta taxa de mortalidade, conhecido como Covid-19, que em um esforço entre os 03 Poderes da Federação, somado à políticas públicas e sanitárias de prevenção quanto a pandemia do corona vírus, estabeleceu diretrizes de contenção que envolveram a quarentena da população e o fechamento de todos os órgãos públicos pelo período de mais de 06 meses, sendo em um primeiro momento, a manutenção regular de todos os serviços, com exceção dos de saúde, alimentos e policiamento.
Dessa forma, diante da realidade de exceção em que estamos submetidos, é uma consequência natural que a instrução processual não obedeça, caso seja essa a situação dos presentes autos, sua marcha tida como normal em um quadro de não pandemia.
Assim, malgrado a plausibilidade e verossimilhança das alegações expendidas, revela-se imprescindível uma análise mais aprofundada dos elementos de convicção e das informações a serem prestadas pelo Juízo de origem quanto ao excesso de prazo ora apontado.
Por derradeiro, é imperioso registrar que as assertórias aqui deduzidas se confundem com o próprio mérito deste mandamus, razão pela qual, o exame dos argumentos sustentados na impetração, neste momento, certamente configurará medida desaconselhada, fazendo-se imprescindível a colheita das informações da autoridade apontada como coatora, bem como o parecer da cúpula ministerial, para que, posteriormente, o caso vertente possa ser submetido ao crivo da Terceira Câmara Criminal, a quem compete decidir as irresignações contidas neste remédio heroico.
Ante o exposto, indefiro a liminar pleiteada, determinando, por conseguinte:
I – a expedição de ofício à autoridade apontada como coatora, para que remeta a este Sodalício, no prazo de 05 (cinco) dias, relatório objetivo do feito correlato, juntamente com as informações e cópias dos documentos jurídicos indispensáveis à apreciação desta ação constitucional, em observância às exigências apontadas no artigo 1o, do Provimento no. 47/2013-CGJ, de 05 de dezembro de 2013; consignando-se ainda, no citado ofício, a solicitação para que o impetrado preste informações complementares em caso de alteração superveniente do quadro fático e/ou jurídico do feito originário que possa influenciar no julgamento de mérito da ação mandamental. Findo o prazo sem que os informes sejam prestados, certifique-se o ocorrido, procedendo-se à conclusão dos autos para as providências pertinentes;
II – a remessa do feito à Procuradoria-Geral de Justiça, a fim de que, por meio de um dos seus integrantes, opine sobre o constrangimento ilegal propalado na inicial.
Cumpra-se.
Cuiabá, 08 de janeiro de 2021.
Desembargador Juvenal Pereira da Silva
Relator